Tribunal: TJMT
Processo: 1020990-09.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO No 1020990-09.2023.8.11.0001
AGRAVANTE: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
AGRAVADO: ROGERS ALEXANDRE NOGUEIRA DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Concessionária Rota do Oeste S.A., com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral, inadmissibilidade de reexame fático-probatório e conformidade com precedentes do STF. A parte agravante pleiteia o processamento do Recurso Extraordinário, alegando violação ao art. 37, §6o, da CF/88, por suposta ausência de análise do nexo causal e de fundamentação adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário incorreu em omissão ou inadequada fundamentação ao afastar a repercussão geral da matéria; e (ii) estabelecer se é possível, na via do Recurso Extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório para discutir responsabilidade objetiva por omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, consubstanciada nos Temas 130, 339 e 413 da repercussão geral, afasta o reconhecimento de repercussão geral em hipóteses em que a matéria possui caráter infraconstitucional ou se limita ao interesse subjetivo das partes.
4. Nos termos da Súmula 279 do STF, o Recurso Extraordinário não se presta à reapreciação do conjunto probatório, o que inviabiliza a rediscussão de elementos fáticos essenciais à análise do nexo causal e das excludentes de responsabilidade.
5. A decisão agravada examinou de forma adequada e fundamentada todos os pontos suscitados, reproduzindo corretamente o entendimento consolidado do STF quanto à ausência de repercussão geral e à impossibilidade de reexame de provas, não se verificando omissão, contradição ou inovação jurídica.
6. A exigência legal de demonstração concreta da repercussão geral, conforme o art. 1.035, §2o, do CPC, não foi atendida pela parte recorrente, que apresentou apenas alegações genéricas desprovidas de fundamentação consistente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A negativa de seguimento a Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral é válida quando a matéria discutida se limita ao interesse subjetivo das partes e não apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica. 2. É inadmissível o Recurso Extraordinário quando sua apreciação exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 3. A ausência de fundamentação concreta e motivada sobre a repercussão geral inviabiliza o seguimento do Recurso Extraordinário, conforme exige o art. 1.035, §2o, do CPC.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, §2o; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 130, 339 e 413 da repercussão geral; STF, Súmula 279; STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020990-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERS ALEXANDRE NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 018.998.411-21 (RECORRENTE), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025